Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO DA GENITORA. MOTIVO GRAVE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. As discussões relacionadas a questões familiares, tal como a suspensão imediata do poder familiar, requerem atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

2. Segundo exegese do art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e art. 1.637 do Código Civil, em havendo motivo grave que evidencie o abuso de autoridade do pai ou mãe em relação ao seu filho menor, poderá a autoridade judiciária decretar a suspensão imediata do poder familiar, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea.

3. Consoante o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art. 125, II, do CPC).

4. Desnecessária a realização de prova pericial quando há elementos suficientes para demonstrar o que se pretendia comprovar com a perícia.

5. Recurso não provido.